Tribunal: TJMT
Processo: 1000566-16.2020.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000566-16.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERNANDA SANTOS DA SILVA - CPF: 006.914.691-80 (APELANTE), ELYSSON GALVAO SUZUKI FILIPIN DE SENA - CPF: 949.852.861-68 (ADVOGADO), GERACINA FRANCISCA DE MORAES - CPF: 550.551.411-15 (APELADO), JOAO BOSCO DOS SANTOS - CPF: 317.730.871-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PERDAS E DANOS C/C PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS – EXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE ENTRE AS PARTES – INEXISTÊNCIA DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – NECESSIDADE DE DEVOLVER AS PARTES AO “STATUS A QUO” – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Não houve pagamento por parte da requerida ou qualquer prestação de serviço, existindo tão somente divergência quanto à entrega de todos os implementos e eventuais danos suportados pelas partes.

Constata-se que ambas as partes estão inadimplentes com suas obrigações, demonstrando
a culpa concorrente entre as mesmas
, sendo a solução mais adequada e razoável,
rescindir o contrato devolvendo as partes ao “status a quo”
, devendo ser absorvido os eventuais prejuízos sofridos por cada uma, pela utilização dos maquinários pela Apelada seja pelas peças adquiridas pela Apelante, já que não foi comprovado o adimplemento por nenhuma das partes.

Além disso, a requerida ora Apelante utilizou o maquinário por 05 (cinco) anos sem efetuar o pagamento de aluguel, demonstrando que a perda entre as partes se equivalem.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
FERNANDA SANTOS DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Paranatinga, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato e Perdas e Danos c/c Pedido Liminar de Reintegração de Posse identificada pela numeração única: 1000566-16.2020.8.11.0044,
GERACINA FRANSCICA DE MORAES
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou parcialmente procedente a lide, declarando rescindido o contrato firmado entre as partes, não havendo que se falar em indenização por perdas e danos diante da culpa concorrente das partes e julgando improcedente o pleito reconvencional, extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 182380518).

Inconformada, parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 182380526), que a inexecução voluntária decorrente da conduta culposa de um dos contratantes resultando em prejuízos ao outro, sujeita-se o inadimplente ao pagamento de perda e danos.

Continua afirmando que a Apelada se arrependeu do negócio, não entregando os implementos que fora acordado contratualmente, o que acarretou prejuízos a Apelante, a qual prestou a devida manutenção nas maquinas que já estavam em seu poder.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, para que seja reformada a sentença, determinando o cancelamento do contrato mediante o pagamento dos gastos no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) ou manutenção do contrato com prorrogação do vencimento no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) contados a partir da decisão recursal, com a entrega dos implementos faltantes.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 182380533), alegando que não há que se falar em pagamento de despesas de conserto do trator, pois a Apelante está na posse de 02 tratores, 01 lamina 01 concha, 01 escarificador e 01 carreta de quatros rodas, desde a data de 04/07/2018, ou seja, há cerca de 05 anos, sem qualquer contraprestação à proprietária dos bens.

Por fim, almeja o desprovimento do Apelo e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
FERNANDA SANTOS DA SILVA
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão de Contrato e Perdas e Danos c/c Pedido Liminar de Reintegração de Posse proposta por
GERACINA FRANSCICA DE MORAES
.

Pois bem, conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Extrai-se dos autos que a parte autora ora Apelada ajuizou a presente ação, alegando que havia outorgado uma procuração pública para o seu neto, que sem seu conhecimento efetuou a venda dos seguintes itens para a parte ré ora Apelante:
01 trator 630 Massey Ferguson
;
01 trator 296 Massey Ferguson
;
01 Lâmina; 01 Conha
;
01 Escarificador
;
01 Grade de Controle de 18 discos
;
01 Grade de Arrastão de 20 Discos
;
01 Grade Niveladora de Arrsto de 42 Discos
;
01 Pulverizador de 03 mil litros
;
01 Tanque de 2200 litros
;
01 Plantadeira Baldan
;
01 Carreta de Quatro rodas
;
01 Semeadeira Vincon
.

A parte requerida ora Apelante em sua defesa, afirma que que retirou 02 tratores, 01 lâmina, 01 concha, 01 escarificador e 01 carreta de quatro rodas sendo impedida pela requerente de retirar os demais bens ao argumento de que se arrependeu do negócio e que pretendia reaver os maquinários.

Relata que realizou reparos no motor e caixa de câmbio, eis que a intenção era trabalhar para a própria autora e ir pagando pelo contrato e mesmo com a sentença proferida nos autos n. 1000605-81.2018.811.0044 a autora se nega a entregar os demais implementos, motivo pelo qual em pleito reconvencional pugna pela expedição de mandado de busca e apreensão.

Após o regular tramite do feito, o Juízo de Origem julgou parcialmente os pedidos iniciais sob os seguintes fundamentos:

“(...)
A requerente aduz que firmou contrato de compra e venda com a requerida através de seu neto Cleverlan Francisco através de procuração pública aduzindo que o mesmo não detinha poderes para tanto, sendo alienado a requerida 02 tratores e 11 implementos, onde diante da inadimplência, pugna pela rescisão do contrato e indenização por perdas e danos.

A requerida alega que firmou o contrato e que não recebeu todos os implementos o que lhe impedia de trabalhar e pagar o preço convencionado com a prestação de serviço junto a requerente. Relata ainda, em sua reconvenção que teve despesas para a manutenção dos tratores, onde conforme documentos de ID. 71652380 seriam no importe de R$ 20.028,00.

Quanto a existência do contrato sob o argumento de que seria nulo por ausência de poderes do neto da requerente, Cleverlan Francisco, a r. sentença proferida nos autos 1000605-81.2018.811.0044 reconheceu o contrato como válido.

As partes reconhecem a existência do contrato, que não houve pagamento pela requerida ou qualquer prestação de serviço, havendo divergência quanto a entrega de todos os implementos e eventuais danos suportados pelas partes
.

Conforme documentos anexados, afere-se que ambas as partes estão inadimplentes com sua obrigação, sendo a requerente em entregar todos os implementos e a requerida em pagar pelos bens adquiridos.

Assim, havendo culpa concorrente de ambas as partes, a solução mais adequada e razoável e rescindir o contrato devendo as partes retornarem ao seu início, devendo ser absorvido por ambas os eventuais prejuízos sofridos, seja pela não utilização dos maquinários pela requerente, seja pelas peças adquiridas pela requerida, já que não comprovado o adimplemento por nenhuma das partes, não há de se falar em exigência ao seu cumprimento (art. 421 c/c 475 c/c 476, todos do Código Civil).

(...)

Outrossim, não havendo previsão contratual e na mesma linha da raciocínio, indefiro a aplicação de multa contratual de 10% do valor da causa.

Com estas considerações, j
ulgo parcialmente procedente a lide e declaro rescindido o contrato firmado entre as partes, não havendo de se falar em indenização por perdas em danos diante da culpa concorrente das partes e julgo improcedente o pleito reconvencional, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I do CPC
.

Expeça-se mandado de busca e apreensão em favor da requerente dos 02 tratores, 01 lâmina, 01 concha, 01 escarificador e 01 carreta de quatro rodas, conforme especificações do contrato de compra e venda às suas expensas.

Em tempo, sendo comprovado os requisitos da lei, defiro a Justiça Gratuita à requerida.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, devendo ser observado o disposto no art. 98, §3o do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

Cumpra-se.” (Id: 182380518 – destaquei)

Contra a referida sentença insurge-se a parte Recorrente, alegando quanto à necessidade da parte autora ora Apelada lhe ressarcir o valor pago a título de manutenção do maquinário.

Em espeque, vislumbra-se que não houve pagamento por parte da requerida ou qualquer prestação de serviço, existindo tão somente divergência quanto à entrega de todos os implementos e eventuais danos suportados pelas partes.

Desse modo, evidencia-se que as partes estão inadimplentes com suas obrigações, demonstrando a culpa concorrente entre as mesmas, sendo a solução mais adequada e razoável, rescindir o contrato devolvendo as partes ao “
status a quo
”, devendo ser absorvido os eventuais prejuízos sofridos por cada uma, pela utilização dos maquinários pela Apelada seja pelas peças adquiridas pela Apelante, já que não foi comprovado o adimplemento por nenhuma das partes.

Ressalta-se ainda, que a Apelante utilizou-se do maquinário por aproximadamente 05 (cinco) anos, sem efetuar o pagamento de aluguel, demonstrando assim, que a perda entre as partes se equivalem, ensejando a manutenção da sentença.

A propósito, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – FORMALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E ESCRITURAÇÃO – DEMORA EXCESSIVA E DESCONTINUIDADE DE PAGAMENTOS PARCELAS AVENÇADAS - RESCISÃO CULPA RECÍPROCA - APLICAÇÃO DE MULTA E RESSARCIMENTO DE PERDAS E DANOS AFASTADOS - ÔNUS SUCUMBENCIAIS – REDISTRIBUÍDOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Declarada a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel a pedido, porém, por culpa recíproca, quando as partes não cumpriram com as diligências necessárias ao devido cumprimento das obrigações contratuais assumidas, não sendo razoável admitir culpa contratual apenas a uma das partes, com aplicação de multa e ou ressarcimento de perdas e danos que reclama ou a ser apurado no processo
. Ante a sucumbência recíproca os honorários advocatícios devem ser arbitrados de forma proporcional, consoante o disposto no art. 86, caput, do Código de Processo Civil.” (TJ-MT - APL: 00026697120138110007 MT, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 08/11/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 14/11/2017) (destaquei)

“AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL - PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO – AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO – EXCLUSÃO MANTIDA – CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES POR AMBAS AS PARTES - CULPA RECÍPROCA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RECONVENÇÃO COM FUNDAMENTO DA DEFESA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. Tratando-se de personalidades jurídicas distintas, e em sendo associações constituídas com finalidade religiosa, não há caracterização de grupo econômico, devendo ser mantida a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva. Sendo a rescisão do contrato de locação decorrente da culpa reciproca dos contratantes,
devem dividir o ônus até a restituição ao status quo ante do contrato
. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.” (TJ-MT 10159884520178110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 01/12/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2021) (destaquei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA E RECONVENÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA (PRECLUSÃO PRO JUDICATO, CITRA PETITA E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE) – PRELIMINAR REJEITADA – PERÍCIA NÃO REALIZADA - FUNDAMENTOS QUE SE CONFUNDEM COM OS DE MÉRITO – APRECIAÇÃO CONJUNTA - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DA FUNAI - NÃO APRESENTAÇÃO PELOS VENDEDORES - INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO DO PREÇO PELOS COMPRADORES – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – NÃO CARACTERIZAÇÃO -
CULPA CONCORRENTE – FRUIÇÃO DO IMÓVEL NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA - INDENIZAÇÃO DEVIDA NA FORMA CONVENCIONADA – BENFEITORIAS – POSSUIDOR DE MÁ-FÉ – RESSARCIMENTO VEDADO
– REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO IMEDIATO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DOS VENDEDORES PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DOS COMPRADORES NÃO PROVIDO. O deferimento ou não de determinada prova está condicionado a critérios de conveniência e utilidade. Incumbe ao juiz decidir quais são necessárias à formação de seu convencimento e desconsiderar as requeridas e deferidas que não contribuem para a adequada elucidação da controvérsia. Embora viável postular na contestação a indenização por benfeitorias e o direito de retenção, é imprescindível que, além de configuradas, estejam em sintonia com as que a lei autoriza. Se há nos autos declaração expressa dos compradores de que foram realizadas benfeitorias apenas para fomentarem a atividade rural que exploram, não se justifica o ressarcimento, sobretudo quando se confundem com as que já integravam o imóvel no momento da celebração da avença. Estabelecidas no contrato condições para mantê-lo, tais como a entrega de certidão de regularidade pelos vendedores e o pagamento do preço pelos compradores, devem ser respeitadas, sob pena de ficar caracterizada a culpa concorrente. A alegação de “exceptio” exige simultaneidade no cumprimento da obrigação contratual. A indenização por benfeitorias decorre da qualidade da ocupação. Se a circunstância fática e jurídica apontar para possuidor de má-fé, apenas as necessárias serão ressarcidas, desde que demonstradas. Tratando-se de contrato de compra e venda de imóvel, a reintegração é consequência natural da rescisão, daí a recomendação de que se dê na sentença, e não antecipadamente. Tendo ambas as partes pleiteado a resolução do negócio jurídico e não a questionado nos Recursos que interpuseram, a reintegração dos vendedores na posse deve ser imediata.” (N.U 0002365-04.2017.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 28/07/2021) (destaquei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

Em razão da sucumbência reciproca entre as partes, deixo de majorar a verba honorária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024